Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751599-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGIDIO CHINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por EGIDIO CHINI contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (n. 0708167-70.2022.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença coletiva (ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos: “O CJU informa que o precatório expedido encontra-se pago. Nos termos da tese firmada em Repercussão Geral pelo c STF, tema 28, o tipo de requisição deverá ser mantido para pagamento de integralidade do valor devido. No caso, não obstante o precatório a ser retificado tenha sido objeto de pagamento, o valor remanescente não pode ser pago por outro tipo de requisitório (RPV), sob pena de burlar a sistemática estabelecida no referido precedente. Portanto, torno sem efeito a parte da decisão de ID214967423 que determinou a expedição de RPV quanto ao valor principal remanescente. Nesse sentido, expeça-se precatório para o pagamento do valor remanescente nos termos dos cálculos de ID212028142. No mais, aguarde-se o pagamento da RPV expedida quanto aos honorários advocatícios e do PCT quanto ao principal, referente ao remanescente. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 5 dias, não incide dobra. Com base nos cálculos de ID 212028142, expeça-se precatório em favor de EGIDIO CHINI - CPF: 394.860.520-34, no valor de R$ 10.327,51, com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20%. Após, aguarde-se pagamento da RPV e PCT quanto aos valores complementares.”- ID 216693125, autos de origem Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “Com o devido respeito, merece reforma a decisão agravada, porque o primeiro precatório, autuado no valor de R$ 8.504,07 (oito mil, quinhentos e quatro reais e sete centavos), em 16 de dezembro de 2022, foi expedido em flagrante erro judiciário, quando já estava em vigor a Lei Distrital no 6.618/2020, que estabeleceu o teto para expedição de requisição de pequeno valor em 20 (vinte) salários-mínimos, senão vejamos: [...]” - ID 66884691, p. 4. Alega que: “a nova Lei Distrital de no 6.618/2020, que alterou o dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, teve sua vigência em 19 de junho de 2020, ou seja, antes mesmo de ter sido expedido o precatório de ID 145497071, que se deu em dezembro/2022, ou seja, mais de 2 (dois) anos depois da edição da legislação em comento.” - ID 66884691, p. 4. E acrescenta: “( ) recentemente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020, em sede de controle concentrado, no julgamento do RE 1.491.414, reconhecendo a inexistência de vício de iniciativa e reformando especificamente a decisão em sentido contrário tomada na ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.0000, tudo em perfeita sintonia com o entendimento firmado por aquela Corte na ADI 5706, onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.” - ID 66884691, p. 4. Diz que “Logo, dúvidas não restam que merece reforma o decisum ora combatido, para que seja determinada a expedição de requisição de pequeno valor em relação ao crédito principal remanescente, em razão do valor total da dívida não ultrapassar o limite legal de 20 (vinte) salários-mínimos, tendo em vista que quando da expedição do primeiro precatório na origem, já estava em vigor a Lei Distrital no 6.618/2020 e, assim, considerando que o crédito principal não superou referido montante (R$ 18.701,99 – ID 212028142), deveria o juízo de origem ter observado a sua aplicação de forma imediata, haja vista sua natureza processual.” - ID 66884691, p. 9. Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor Complementar em relação ao crédito principal, no montante de R$ 10.327,51 (dez mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), eis que o valor integral do débito não ultrapassou o limite de 20 (vinte) salários mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de determinar a expedição de RPV complementar, na forma acima requerida.” - ID 66884691, p. 10. Preparo regular (ID 66887610). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Como visto, o agravante se insurge contra decisão interlocutória pela qual: 1) tornada sem efeito a parte da decisão de ID 214967423 que determinara a expedição de RPV quanto ao valor principal remanescente; e 2) determinada a expedição de precatório para o pagamento do valor remanescente devido. Muito bem. Pela decisão de ID 135899393, definido que: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Aduz, em síntese, a existência de excesso na execução e requereu a aplicação da TR, como índice de correção monetária em respeito a coisa julgada. A parte exequente juntou réplica, por meio da qual defende a aplicação do IPCA-E. É o relato do necessário. DECIDO. ( ) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção, nem para aplicação da SELIC após a EC 113/2021. Por fim, observa-se que, embora requerido em impugnação, os cálculos do DF não apresentam atualização pela SELIC, conforme requerido, logo, devem ser homologados. Conforme exposto acima, este Juízo entende pela impossibilidade de alteração de índices preclusos. No mérito, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado. Em consequência, homologo os cálculos de ID 133576419. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. ( ) Prossigo. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.’ Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou precatório. Em casos como este, o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários mínimos). Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Logo, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, pelas razões expostas acima. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dizer se renuncia ao valor que excede o teto para expedição de RPV. Prazo: 5 dias. Caso positivo, será determinada a expedição de RPV do valor incontroverso, indicado pelo DF e homologado nestes autos. Com a renúncia, desde já, homologo-a. Expeça-se RPV do principal, e RPV dos honorários. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, desde já, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O processo não prescinde do julgamento do recurso. Remetam-se para a tarefa "Aguardar julgamento de outra ação - Pasta AGI". ( )” - ID 135899393, autos de origem. O exequente opôs embargos de declaração: “Nesse sentido, andou mal esse juízo ao afirmar que ‘a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere.’ Isto porque, in casu, não se busca uma requisição de pequeno valor (RPV) do valor incontroverso e posterior expedição de precatório da quantia remanescente, mas sim a expedição de precatório do montante incontroverso e ulterior expedição de precatório complementar após a definição do índice de correção monetária. Destarte, merece pronta integração a decisão embargada. FACE AO EXPOSTO, requer(em) o(a)(s) embargante(s) o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para sanar as omissões mencionadas, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes a esta irresignação, em ordem a dar prosseguimento definitivo à execução até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente o precatório do valor incontroverso.” - ID 137064657, p. 4, autos de origem. Pela decisão de ID 137158630, determinada a imediata expedição de precatório referente à parcela incontroversa: “( ) Em relação aos embargos do exequente, esclareço que a Secretaria informa que, embora possível a expedição de Precatório abaixo de 10 salários mínimos, o ato requer tratativas específicas, individualizadas e diretas com a COORPRE para expedição. Da certificação se extrai, que apesar de possível, se mostra inviável a expedição de precatórios abaixo de 10 salários mínimos de forma ordinária pela Serventia, sob pena de sobrecarregar a atividade de expedição que já se encontra dispendiosa. No caso em tela, em vista da prioridade de tramitação em decorrência da idade, conferida ao exequente, DEFIRO, excepcionalmente, o pedido para determinar a expedição de Precatório quanto ao incontroverso. O precatório deverá ser expedido nos termos do cálculo homologado de ID. 133576419, com inclusão das custas a serem ressarcidas em favor do exequente principal de ID.128344291 e destacando-se a retenção dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no percentual de 20% (ID.128344288). ( ).” - ID 148156128, na origem. Referido precatório já foi expedido e quitado, conforme sentença de ID 186044939, autos de origem. Comunicado o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0732915-26.2022.8.07.0000 que determinou a atualização do débito pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 196503087); apresentados os cálculos referentes à atualização do débito judicial pela Contadoria (ID 212028142); homologados os cálculos pela decisão de ID 214967423: “Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria em ID 212028142, e determino a expedição de requisitórios complementares: ( ) (ii) Cancele-se o precatório ID 147083990 e expeça RPV em favor de EGIDIO CHINI - CPF: 394.860.520-34, no valor de R$ 10.327,51, com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20%.” - ID 214967423 E pela decisão agravada, tornada sem efeito a parte da decisão de ID 214967423 – determinação de expedição de RPV quanto ao valor principal remanescente –, bem como determinada a expedição de precatório para o pagamento do valor remanescente. Como se viu, o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que a decisão deverá ser reformada para determinar a expedição de RPV complementar. Sustenta, em síntese, que “o primeiro precatório, autuado no valor de R$ 8.504,07 (oito mil, quinhentos e quatro reais e sete centavos), em 16 de dezembro de 2022, foi expedido em flagrante erro judiciário, quando já estava em vigor a Lei Distrital no 6.618/2020, que estabeleceu o teto para expedição de requisição de pequeno valor em 20 (vinte) salários-mínimos, senão vejamos: [...]” - ID 66884691, p. 4. Ocorre que, muito embora pretenda a agravante rediscutir o modelo de expedição de ordem de pagamento (precatório ou RPV) para a parte controversa recentemente definida, tendo por base o limite definido na Lei Distrital 6.618/2020, a matéria já foi definida quando da expedição, via precatório, da parcela incontroversa. E isso porque a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ( ) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. ( ) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” Ou seja, uma vez que a parcela incontroversa foi paga mediante precatório, a parcela restante deverá ser paga, necessariamente, por essa mesma modalidade. O contrário significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, o que é vedado pela Constituição Federal. Forte nessas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora